Tribunal: STF
Processo: Rcl 79349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Espólio de Luiz Carlos Segadilha Baima, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Belém/PA, no Processo nº 0000252-52.2025.5.08.0010, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no ARE nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389).



    2. O reclamante, por intermédio dos seus representantes, narra que, na origem, é reclamado em ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Delma Maria Raposo Ferreira, que objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego, na condição de prestadora de serviços de cuidadora de idosos por via pessoa jurídica. Noticia que o Juízo a quo, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido preliminar de suspensão do processo, pois considerou não se tratar de terceirização ou pejotização, e que a relação analisada tem caráter doméstico.  



    3. Informa que a publicação da sentença se dará em 06/06/2025.



    4. Sustenta que o Juízo reclamado, além de descumprir o comando de suspensão nacional dos processos, contido no Tema RG nº 1.389, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pelo qual considerada lícita, não apenas a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre o contratante e o prestador de serviços contratado.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).  



    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 



    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    9. Oportuno transcrever o teor da decisões de julgamento tidas por inobservadas:  



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    Tema nº 1.389 (determinação da suspensão nacional dos processos) - “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. (ARE nº 1.532.603-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025). 



    10. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.  



    11. Trago à colação trecho da decisão interlocutória proferida, ora ato reclamado (e-doc. 15, p. 6; grifos nossos):  



    “O Juízo verifica que as reclamadas apresentaram duas preliminares nas contestações apresentadas, motivo pelo qual passo a deliberar:  



    DECISÃO 



    (...)



    As reclamadas suscitam, em contestação, duas preliminares. A primeira refere-se à suposta necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ao argumento de que a real tomadora dos serviços seria a Sra. Maria de Nazaré Baima Cotta, interditada, e que, por isso, deveria integrar obrigatoriamente o polo passivo da demanda. A segunda preliminar diz respeito ao pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF, sob o pretexto de que a controvérsia envolveria “pejotização” e outras formas atípicas de contratação (...)



    (...)



    Quanto ao requerimento de litisconsórcio passivo necessário, não assiste razão às reclamadas. O litisconsórcio necessário, previsto no art. 114 do CPC, apenas se configura nas hipóteses em que a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes. Não é essa, todavia, a situação dos autos. A pretensão da reclamante é dirigida solidariamente contra Ana Maria Gomes Chamma e o espólio de Luiz Carlos Segadilha Baima, conforme sua narrativa fática e responsabilização delineada. 



    Nos termos do art. 275 do Código Civil, a solidariedade permite que o credor exija o cumprimento da obrigação de apenas um dos devedores solidários, a seu critério. Assim sendo, não há que se falar em formação obrigatória de litisconsórcio com a senhora Maria de Nazaré Baima Cotta, tampouco com sua curadora. A decisão judicial, se eventualmente favorável à reclamante, poderá produzir efeitos completos em face dos réus já regularmente integrados ao processo, sem risco de nulidade por ausência de parte essencial. 



    Diante disso, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.



    No tocante ao pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF, igualmente não acolho. As reclamadas sustentam que a relação de trabalho discutida nos autos se enquadraria na hipótese de “pejotização”, atraindo a determinação de suspensão processual nacional fixada pelo STF. No entanto, duas razões afastam a aplicação do referido precedente. 



    Primeiro, não há nos autos qualquer comprovação de que a reclamante tenha atuado por meio de pessoa jurídica. Ao contrário, inexiste nos autos indicação de CNPJ ou prova de contrato de prestação de serviços firmado com empresa interposta, o que afasta, de plano, a caracterização de terceirização de serviços. 



    Segundo, o próprio objeto do litígio diz respeito a prestação de serviços no ambiente doméstico, por cuidadora de pessoa idosa, não se tratando de atividade econômica nem se inserindo nas hipóteses de terceirização empresarial reguladas pela jurisprudência consolidada no âmbito da ADPF 324 e do Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Trata-se de relação jurídica própria do âmbito doméstico, onde não incide o regime da terceirização, seja por seu caráter pessoal, seja pela ausência de finalidade lucrativa típica da atividade econômica organizada. Assim sendo, também rejeito o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF.



    (...)”. 



    12.  Assim, constato que o Juízo reclamado verificou não haver inscrição da beneficiária no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), além de considerar presentes os requisitos da relação de emprego clássica.



    13. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita, uma vez constatado pelo Órgão de origem a presença dos requisitos da relação empregatícia, como se vê: 



    RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl. nº 55.564-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl. nº 52.473-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    14.  É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).  



    15. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl. nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos)  



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator